Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727158-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY KENNEDY MARCILIO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. ARTIGO 40, III, DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. LOCAL DOS FATOS. PROXIMIDADE À DELEGACIA DE POLÍCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida também autorizam a exasperação da pena-base. 2. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos. 3. In casu, demonstrada a traficância nas proximidades de unidade policial (03a DP, no Cruzeiro Velho/DF), impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP, sustentando que não ocorreu a adequada individualização da pena. Afirma que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes, exige fundamentação concreta. Assevera que o motivo da majoração foi a existência de apenas um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a incidência da causa de aumento de pena prevista no aludido dispositivo legal, ao argumento de que a natureza e a quantidade de droga não devem ser avaliadas conjuntamente, o que levou a uma exasperação injustificada e desproporcional. Defende que o fato de as drogas terem efeitos nocivos à saúde é algo inerente ao tipo penal, já tendo sido considerado pelo legislador no momento da cominação da pena em abstrato, de modo que valorar negativamente a natureza da droga caracteriza bis in idem. Aduz que a quantidade não é expressiva, apesar da nocividade inerente à droga. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Acerca do tema, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação [...] Feitas essas considerações, na primeira fase, o d. magistrado de origem valorou negativamente os antecedentes e a circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixando a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, acrescida de 700 (setecentos) dias-multa. Confira-se: Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade é o grau de censura/reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, sendo negativa quando há um exagero do crime, um grau de indignação, um plus por causa do excesso na conduta. No caso, a culpabilidade não apresenta relevância para o aumento da pena-base. O acusado possui antecedentes criminais (ID n. 132000054-fl.5). A conduta social, como sendo o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, não foi demonstrada nos autos. Não há dados concretos acerca da personalidade da agente. O motivo não é o dolo, mas o propósito periférico ou mediato, sendo os precedentes que levam à ação criminosa. Os motivos não foram aferidos. As circunstâncias, sendo os elementos acidentais que não participam da estrutura do crime, não são desfavoráveis. A natureza do crack justifica o aumento da pena base, pois se cuida de entorpecente com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização do usuário. Ademais, a quantidade apreendida não se revela ínfima (mais de 30g de cocaína). Havendo a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa. No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, verifica-se que o referido artigo autoriza o aumento da pena com supedâneo na quantidade e natureza da substância apreendida. Nessa toada, a corrente majoritária observada nos últimos julgados do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único [...] Desse modo, considerando que deve haver um exame conjunto das duas variáveis e, outrossim, tendo a r. sentença entendido, expressamente, que a natureza da droga aliada à quantidade considerável apreendida justificaria o recrudescimento da reprimenda, tal circunstância se presta a exasperar a pena base com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas. Outrossim, correta, se revela a análise desfavorável quanto aos maus antecedentes no que se refere à anotação penal de ID 43040883. Nessa linha, o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 tem como pena mínima 5 anos e 500 dias-multa e máxima de 15 anos e 1.500 dias-multa, sendo a diferença entre ambas, então, de 10 anos e 1000 dias-multa. Desse modo, a fração de 1/8 resulta em 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias multa para cada circunstância desfavorável a acrescentar na pena mínima. Considerados, então, os antecedentes e a circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, tem-se a pena mínima (5 anos e 500 dias-multa) elevada em 2/8 (2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa), de modo que chegar-se-ia a pena-base de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e não tão somente 7 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, como entendeu o d. magistrado a quo” (ID. 43177346). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016